Tribunal: STF
Processo: AI 352771
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
POSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA PROCESSUAL.
HIPÓTESE DE OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Esta Corte tem firme entendimento de que não se
admite recurso extraordinário por ofensa indireta a dispositivo
da Constituição Federal.
2.      O RISTF, em seu artigo 21, § 1o, permite ao Relator
"arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e,
ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do
Tribunal, ou for evidente a sua incompetência".
3.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça
concernente aos requisitos de admissibilidade de recurso de sua
competência constitucional é matéria que não pode ser apreciada
em recurso extraordinário, sob pena de subversão do sistema
específico dos recursos de natureza extraordinária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.